Tribunal: TJMT
Processo: 1019927-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019927-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR RELATOR DO CONFLITO DE COMPETENCIA 1014271-19.2020.8.11.0000 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VANESSA ZIMPEL - CPF: 830.536.540-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO - CPF: 103.802.327-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.068.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL - CPF: 024.532.993-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES LEONOR ALMEIDA BARBOZA - CPF: 139.995.857-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –
MANDADO DE SEGURANÇA

–
QUESTÃO DECIDIDA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
INDEFERIMENTO LIMINAR - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
No caso, o impetrante não tem direito líquido e certo algum, na medida em que a questão da competência para essa demanda, manejada por uma das candidatas concorrentes dele, já foi decidida no Conflito de Competência. E, mesmo que ele ainda não havia sido citado à época, ele pode agora apresentar contestação e suscitar a preliminar de incompetência, nos autos da ação cautelar antecedente.

2. Até porque, inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de Desembargador que decide conflito de competência.

3. Ora, como cediço, as decisões judiciais apenas são suscetíveis de Mandado de Segurança quando, além de irrecorríveis, ainda possam ser assacadas de teratológicas.

4. Nesse contexto, apesar do inconformismo do impetrante/agravante, não há nada que, em princípio, macule a decisão impetrada, principalmente quando o impetrante/agravante não demonstrou que a manutenção da decisão atacada lhe causará prejuízos de ordem irreversível.

5. Portanto, tendo em conta que a decisão judicial atacada não se mostra teratológica ou de flagrante ilegalidade, demonstrando a ausência de violação à direito líquido e certo do impetrante/agravante, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
JULIAN BARROS DA SILVA,
com o fito de reformar a decisão que

indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito nos termos dos artigos 10 da Lei de no 12.016/2009 e do 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 111062952 – fls. 1259/1261).

Para tanto, o impetrante/agravante aduz que as premissas utilizadas na decisão vergastada não se aplicam (ou aplicam-se com expressivas reservas e adequações) neste caso concreto, tendo em vista as seguintes particularidades fáticas incontroversas: (i) o agravante pertencia à relação jurídica material subjacente ao conflito de competência; (ii) mesmo ostentando a inequívoca condição de interessado, o agravante não foi convidado a integrar a relação processual; (iii) da decisão que resolveu o conflito de competência o agravante não foi comunicado, razão pela qual não interpôs recurso.

Alega que,
“este mandado de segurança assume uma feição invulgar, equiparando-se ao recurso que, pela ausência de comunicação acerca do desfecho do conflito de competência (ou seja, por circunstância alheia à esfera de intervenção do agravante), não foi interposto”
.

Sustenta que, não serve de contraposição ao cabimento do
mandamus
, o argumento de que o agravante poderia ter recorrido na condição de terceiro prejudicado (art. 966 do CPC), vez que tal interposição traduz uma faculdade.

Defende que, a controvérsia assentada no Conflito de Competência alcançava a esfera jurídica do agravante, pois se discutiu qual juízo seria competente para processar e julgar demanda cujo desfecho para ele é altamente relevante (pois pode eventualmente modificar sua posição no concurso e consequentemente sua delegação), razão pela qual deveria particular do debate como sujeito processual para, no campo dialético, subsidiar a construção da decisão judicial.

Afirma que, o prejuízo do agravante é claro e inquestionável, de maneira que o cabimento do mandado de segurança decorre da Súmula/STJ no 202, tendo em vista que ao agravante não foi dada ciência da decisão.

Assevera que, houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “r”, da CF/88), pois a conclusão do concurso público e o afastamento das infundadas e teratológicas imputações de irregularidade na prova de títulos foram expressamente decididas pelo Conselho Nacional de Justiça (PP no 0001004-04.2020.2.00.0000 e PP no 0003009-96.2020.2.00.0000), sendo que restou decidido de inexistia irregularidade capaz de macular ou impedir a conclusão do certame.

Enfatiza que,

a judicialização posterior de matéria por ele decidida não pode ocorrer em outro órgão jurisdicional que não o STF, sob pena de usurpação da competência daquele pretório.

Menciona que, o exercício da atividade notarial e registral é vitalício (sem prazo estabelecido), razão pela qual nossos tribunais, analisando pretensões relacionadas com o exercício da atividade, vêm orientando que o valor da causa deve corresponder ao faturamento anual da serventia, aplicando analogicamente a previsão do art. 292, § 2o, do CPC.

Argumenta que, o pedido deduzido na ação acautelatória, por via reflexa, pretende anular os atos administrativos (resultado, divulgação, homologação, entre outros), cujos efeitos culminaram na nomeação das partes, logo, não se trata de mero e simples pedido de adição de pontos para mais ou menos. Trata-se de demanda que só obterá sucesso – o que não cremos – se os ditos títulos forem declarados inidôneos, o que acarretaria, obviamente e, repita-se, na anulação de diversos atos da Administração (no caso deste Tribunal), bem como derivando em diversas consequências jurídicas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão, para que seja dado prosseguimento ao mandado de segurança, deferindo-se a liminar (ID 115629961 – fls. 1264/1290).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID 121566998 (fls. 1239).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito nos termos dos artigos 10 da Lei de no 12.016/2009 e do 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 111062952 – fls. 1259/1261).

Pois bem.

Em que pese a insurgência do ora agravante, tem-se que melhor sorte não o socorre.

Isso porque, como consignado na decisão ora combatida, na hipótese, o impetrante fundamenta o seu direito líquido e certo em razão da teratologia da decisão proferida pelo impetrado/agravado, haja vista que há a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (Art. 102, I, “r”, da CF/88), bem como porque resta obstado o seu processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a impossibilidade de se identificar o conteúdo econômico da pretensão de forma precisa e com parâmetros objetivos; e, porque, ainda que se queira dar uma repercussão econômica à causa de forma concreta, tal conteúdo patrimonial extrapolaria o limite de 60 (sessenta) salários mínimos e o deslinde da controvérsia é de considerável complexidade.

Todavia, em relação à questão de fundo, o impetrante não tem direito líquido e certo algum, na medida em que a questão da competência para essa demanda, manejada por uma das candidatas concorrentes dele, já foi decidida no Conflito de Competência. E, mesmo que ele ainda não havia sido citado à época, ele pode agora apresentar contestação e suscitar a preliminar de incompetência, nos autos da ação cautelar antecedente.

Até porque, inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de Desembargador que decide conflito de competência.

Ademais, da análise do exposto na exordial, o ato judicial atacado, ao revés do que tenta fazer crer o impetrante/agravante, além de não ser uma decisão jurídica isolada não se mostra teratológica ou de flagrante ilegalidade.

Ora, como cediço, o mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial maculado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que acarretem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

Ou seja, as decisões judiciais apenas são suscetíveis de Mandado de Segurança quando, além de irrecorríveis, ainda possam ser assacadas de teratológicas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. 1.
É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada
. 2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/05/2017, DJe 18/08/2017).

Por sua vez, a respeito do conceito de direito líquido e certo, orienta Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”
(Mandado de segurança e ações constitucionais. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 34).

Nesse contexto, apesar do inconformismo do impetrante/agravante, não há nada que, em princípio, macule a decisão impetrada, principalmente quando o impetrante/agravante não demonstrou que a manutenção da decisão atacada lhe causará prejuízos de ordem irreversível.

Portanto, tendo em conta que a decisão judicial atacada não se mostra teratológica ou de flagrante ilegalidade, demonstrando a ausência de violação à direito líquido e certo do impetrante/agravante, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Nesse contexto, deixo de exercer juízo de retratação.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, quanto à questão, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022